Tribunal: TJMT
Processo: 1023693-44.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023693-44.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KEDYMAN CRISTINA SILVA SOUZA - CPF: 061.582.681-43 (RECORRENTE), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), CENTRAL DE RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA - CNPJ: 05.539.809/0001-00 (RECORRIDO), DAMIEN RIBEIRO MAIA - CPF: 035.228.633-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1023693-44.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Kedyman Cristina Silva Souza

Recorrido(s):

Boa Vista Servicos S.A.,

B2w Companhia Digital,

Banco Bradescard S.A.,

Banco Bradesco S.A.,

Central De Recuperacao De Creditos Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 a 16/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO. SÚMULA 548/STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUMULA 385/STJ RECURSO IMPROVIDO.

1. Pretensão recursal visando a condenação do reclamado no pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de que a anotação preexistente já havia sido excluída em 09/11/2020, não sendo possível leva-la em consideração para fins de incidência da Súmula 385 do STJ.

2. O cerne da questão se refere a ausência de exclusão da negativação após o pagamento. O nome da autora foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, em 31/10/2018, pelo valor de R$ 2.941,31 e, em 29/09/2020, aceitou a proposta de acordo para quitar a dívida, efetuando o pagamento do boleto em 30/09/2020. Contudo, a negativação somente foi baixada 46 dias após o pagamento, em 14/11/2020.

3. A Súmula 548 do STJ determina que
“
incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito
.”.
Portanto, houve falha na prestação do serviço, visto que a restrição somente foi excluída 46 dias após o pagamento.

4. Havendo legítima e preexistente inscrição negativa em desfavor da consumidora, afasta-se o reconhecimento de dano moral em decorrência da negativação posterior. Pelo que se vê dos documentos apresentados, a negativação preexistente foi exibida em 27/05/2018 e excluída somente em 09/11/2020, portanto, quando a restrição discutida dos autos foi exibida em 31/10/2018 a negativação anterior ainda era válida, sendo aplicado ao caso a Súmula 385 do STJ e Súmula 22 da TRMT. Danos morais indevidos.

5.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas Reclamadas OA VISTA SERVIÇOS S.A e LOJAS AMERICANAS S.A e declaro extinto o feito sem resolução do mérito com relação à ela, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.
No mérito,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados e, e
m consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024